Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703132-61.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Concurso público. Eliminação. Vagas reservadas a candidatos com deficiência. Transtorno do espectro autista. Ausência de comprometimento do desenvolvimento. Sentença reformada. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que anulou o ato administrativo de eliminação do autor da lista específica de vagas reservadas a candidatos com deficiência no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal é definir se apenas o diagnóstico de transtorno do espectro autista basta para habilitar o candidato em concurso público às vagas para pessoa com deficiência. III. Razões de decidir 3. A legislação determina a disciplina da reserva de mercado de trabalho na Administração Pública, em favor das pessoas com deficiência, vedando restrição ao trabalho e discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento. Logo, a legislação equipara a pessoa com transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Todavia, a legislação não distingue o grau do comprometimento. Assim, ao concurso, em vista da Classificação Internacional de Doenças divulgada pela Organização Mundial da Saúde e em razão do ordenamento jurídico, o diagnóstico de autismo não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência. 4. O apelado até possui diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, contudo, relacionado ao CID 11 6A02.0, isto é, “sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional”. Segundo os laudos, embora apresente problemas relacionais, o apelado não detém prejuízo intelectual ou deficiência mental. Nesses termos, não se evidencia ilegalidade do ato administrativo de eliminação. O problema da interação social não caracteriza impedimento prolongado de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que represente efetiva obstrução na participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Destarte, nada cabe prover porquanto a submissão a concurso público para o provimento da vaga a candidato com deficiência vincula-se a demonstração dessa situação específica. IV. Dispositivo 5. Apelação cível do Distrito Federal conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, incisos I e II, e § 2o, da Lei 12.764/12 e 2o da Lei 13.146/15, defendendo que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve ser reconhecida como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, sendo-lhe assegurado o direito de participar de certame na lista reservada aos candidatos com deficiência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 1o, § 1o, incisos I e II, e § 2o, da Lei 12.764/12 e 2o da Lei 13.146/15. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, em vista da Classificação Internacional de Doenças divulgada pela Organização Mundial da Saúde e em razão do ordenamento jurídico, o diagnóstico de autismo não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência. A deficiência precisa, efetivamente, criar um obstáculo à participação plena da pessoa na sociedade. O apelado até possui diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, contudo, relacionado ao CID 11 6A02.0, isto é, “sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional”. (...) Segundo avaliação neuropsicológica, o apelado relata reprovações na escola por faltas, isto é, não relacionadas com sua capacidade intelectual. Consta, ainda, que não possui dificuldades na execução laboral, apresenta apenas problemas com interação social (id. 64981572 - Pág. 2). Posta a questão nesses termos, não evidencio ilegalidade do ato administrativo que concluiu não ser o apelado pessoa com deficiência. Isso porque problema de interação social não caracteriza impedimento prolongado de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que represente efetiva obstrução na participação plena e efetiva da pessoa na sociedade” (ID 70315810). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020